Tribunal: STF
Processo: HC 266296
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo em favor de Luciano Rodrigues da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.046.742/MG.
O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 308 do CPM e 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013 à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Justifica a impetração de habeas corpus em razão da ”duração processual mais longa” no julgamento da revisão criminal pelo TJMMG. (p. 3)
Alega que não haveria “prova específica de que o Paciente ou que os demais acusados empregaram arma de fogo no contexto das condutas delitivas que lhe foram imputadas” (p. 4), e que “a majoração foi aplicada sem fundamentação idônea, carreada em elementos de outros processos sem nexo de causalidade com o Paciente ou qualquer comprovação de que ele tenha qualquer participação nos outros fatos citados e investigados”. (p. 7)
Sustenta que, embora o paciente fosse policial militar, sua condição funcional não teria sido instrumental para o grupo criminoso. Pondera que:

“É certo que a inserção de um agente público em uma facção criminosa pode, em tese, conferir a ela vantagens, seja pela sensação de segurança contra investigações, seja por facilitar atividades ilícitas. Contudo, para a incidência legítima da majorante do art. 2º, §4º, II, exige-se que tal participação pública seja relevante e efetivamente utilizada na empreitada criminosa. A mera condição funcional, por si só, não basta para majorar a pena se não houver prova de que o agente público serviu, de algum modo, aos propósitos da organização”. (p. 8)

Sustenta que a pena-base foi aumentada a partir de “argumentos genéricos sobre a gravidade dos fatos, extensão dos danos e os motivos determinantes do crime”, que não ultrapassariam os elementos intrínsecos ao próprio delito. (p. 12)
Aponta que não teriam sido levadas em consideração as causas atenuantes do mérito militar (art. 72, II, do CPM) e da confissão espontânea. (p. 14)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena e mitigado o regime inicial de cumprimento.
O ato coator transitou em julgado em 11.11.2025, sem que fosse interposto recurso interno. (eDOC 15, p. 4)
É o relatório.
Decido.

O relator do writ no STJ deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal. (eDOC 15, p. 2)
Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Inicialmente, é importante destacar que a organização criminosa em questão, investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais na denominada 'Operação Hexagrama', contava com mais 10 participantes acusados em outra ação, além do paciente e de 5 corréus. (eDOC 3, p. 2)
Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:

“O emprego de uma arma de fogo, para caracterizar a causa de aumento de pena prevista no §2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, não pode ser levado em conta somente se for efetuado disparo com essa mesma arma, como definiu o colendo CEJ. Não se há de olvidar que a sua utilização e exibição constituam instrumento facilitador para a prática do crime e representem ameaça efetiva e violenta à vítima.
(...)
Ainda por outro ângulo de observação, recuso-me a ser convencido, também, de que os apelados tenham realizado, sem estarem armados, as escoltas ao líder da organização criminosa, para se reunir com seus concorrente e desafetos – desconhecidos dos policiais e sem declaração dos reais motivos –, para receber e transportar dinheiros vultosos provenientes da prática delituosa e para aterrorizar rivais do Danone, conforme revelam os autos.
Ademais, ainda considero indispensável que este processo seja analisado dentro de um contexto mais amplo, porquanto os autos constituam apenas desmembramento de outros, sem se referirem a fatos isolados, portanto. E, no conjunto, são muitos os momentos em que se evidenciou emprego de arma de fogo, a exemplo da transcrição que faço a seguir, extraída da apelação ministerial:
(...)
Um dia após a prisão do apelante Edmilson, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que informaram sobre a existência de uma mochila no saguão no 4º andar do prédio, localizado na rua Olavo Bilac, 428, bairro Copacabana, em Belo Horizonte, endereço do militar.
Em atendimento a essa ocorrência, os militares encontraram uma mochila contendo uma arma de fogo calibre 9mm com numeração raspada e seletor de rajada, além de três carregadores, sendo um deles alongado e um aparelho de telefone celular.
Em 4 de março de 2020, ocorreu a prática de um crime de homicídio no bairro Saudade, em Belo Horizonte, constando no histórico que Danone teria sido o responsável pelo assassinato e que a vítima era envolvida com a exploração de máquina caça-níquel, sendo morta em razão de desavença na exploração ilegal do jogo.
Isso tudo sem contar a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas até fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive”. (eDOC 11, p. 27 - grifos meus)
(...)
“Em relação à causa de aumento de pena prevista no inciso II do §4º do art. 2º do mesmo dispositivo legal, pela mesma forma, peço vênia àqueles que pensam diferente, por entender que a sua incidência se deva dar no caso concreto.
Na minha compreensão, a cooptação dos apelados, bem como dos demais policiais militares que integram o núcleo militar da organização, se deve, exclusivamente, ao fato de serem policiais militares. Não foi o João ou o José.
Não foi o Cristiano, o Edmilson nem o Luciano que despertaram o interesse de Danone para serem cooptados. Quem despertou o interesse de Danone para integrar a organização criminosa foi o Sd PM Cristiano e os Sargentos PM Luciano e Edmilson, bem como os demais policiais militares, só porque são policiais militares da ativa, que trabalham armados, fardados, escalados regularmente, em viaturas oficiais da instituição, com turnos de serviço definidos, quanto ao tempo de duração e quanto ao local de atuação, em dias do mês igualmente definidos, que têm acesso aos sistemas informatizados da Instituição para lhe fornecer informações, as mais preciosas para a OrCrim, em especial aquelas prestadas, oportunamente, sobre as operações policiais planejadas, para possibilitarem ao líder a remoção de suas máquinas ou a determinação para o fechamento dos estabelecimentos onde estavam funcionando. Ninguém, além de policiais militares corruptos, poderia desempenhar esse papel de grande relevância para a OrCrim.
Assim, não vejo qualquer possibilidade para se admitirem os fundamentos empregados pelo CEJ de que o objeto da OrCrim era destinado à prática da contravenção penal de exploração de jogos de azar, sem foco na Administração Pública e que a condição do servidor público militar não tenha sido essencial para as práticas criminosas da OrCrim”. (eDOC 11, p. 28 - grifo meu)

É mencionado no aresto que o paciente teria extraído dados sigilosos de sistemas da PMMG a pedido do líder da organização (eDOC 11, p. 18). 
Por fim, sobre a dosimetria, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Da mesma forma, cabe a elas indicar as razões para a valoração negativa de cada circunstância, segundo elementos dos autos, como feito no caso. Confiram-se, a propósito, os julgados no HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e no HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente